Tribunal: TJMT
Processo: 0000033-62.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000033-62.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), NATALI DOS SANTOS SILVA ENSA - CPF: 104.337.737-90 (APELANTE), BEATRIZ PAIXAO DA SILVA - CPF: 033.749.271-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), CIRLEY BUENO ZANDOVALI (APELANTE), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA registrado(a) civilmente como MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), CICERO LEONEL DE LIMA - CPF: 583.057.341-53 (APELANTE), MARILDE APARECIDA BEDIN VALENCA - CPF: 378.419.711-68 (APELANTE), REINALDO DA SILVA - CPF: 819.915.411-04 (APELANTE), JUREMA IVAVOSKI SANTANA (APELANTE), ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - CPF: 042.698.299-15 (ADVOGADO), JOSE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 340.058.541-68 (APELANTE), NATALINA SOARES DA SILVA - CPF: 729.939.281-04 (APELANTE), MARIA TEREZINHA BUENO DOS SANTOS - CPF: 900.615.519-53 (APELANTE), ELIZABETE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 415.324.731-68 (APELANTE), MARCIA ARNALDO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 017.393.151-03 (APELANTE), ANTONIO HIDELBERTO BEZERRA - CPF: 531.543.209-20 (APELANTE), ANTONIA AMARA GOMES - CPF: 299.716.178-97 (APELANTE), TUMELERO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.502.437/0001-47 (APELANTE), DAGMAR PEREIRA REIS - CPF: 459.358.239-34 (APELANTE), TEREZINHA BUENO DOS SANTOS - CPF: 630.608.331-68 (APELANTE), TEREZINHA DOS SANTOS SILVA - CPF: 653.057.523-53 (APELANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CIRLEY BUENO ZANDOVALI (APELADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA registrado(a) civilmente como MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JUREMA IVAVOSKI SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - REJEIÇÃO. MÉRITO –
USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DIREITO SOCIAL À MORADIA – DIREITO RELATIVOS – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE - CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA VERDE – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – IMÓVEL COM TITULARIZAÇÃO CERTA – CONFRONTAÇÃO ENTRE DIREITO SOCIAL À MORADIA E MEIO AMBIENTE – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO DO MEIO AMBIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de inépcia da petição inicial por ausência
de indicação correta da área utilizada pela Apelante como sendo passeio público.

2. O objeto da demanda está devidamente identificado e descrito na exordial.

3. Ademais, tendo a petição inicial preenchido todos os requisitos processuais dos art. 319 e art. 320, ambos do CPC, não há falar em inépcia.

4. Preliminar rejeitada.

5.
Mérito.

6. Função social da propriedade e direito social à moradia. Muito embora estejam previstos na Constituição Federal, os mesmos não podem ser analisados de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

7. Em se tratando de usucapião para fins de moradia, o texto constitucional excetua tal direito quando se trata de imóveis públicos, a teor do preconiza o art. 183, §3o da Carta Magna.

8. Q
uem ocupa bem público não tem direito a qualquer indenização, benfeitoria ou direito de retenção, pois tais direitos somente são conferidos à figura do possuidor, conforme rege o art. 1.219 do Código Civil,

9. O
direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, mormente em se tratando de área verde, a qual deveria estar intacta, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade e não somente ao direito individual, ainda que atinja um grupo determinado de pessoas.

10. Recursos desprovidos, ambos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CIRLEY BUENO ZANDOVALI, TEREZINHA DOS SANTOS SILVA e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que na Ação Civil Pública no 0000033-62.2017.811.0082, julgou procedente os pedidos e determinou aos Apelantes que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, desocupem a área pública identificada na inicial, caracterizada como área verde, passeios e vias públicas, localizada no Bairro Distrito Industrial, Cuiabá, com a consequente demolição e remoção das construções, bem como julgou improcedente o pedido de indenização formulado pela Apelante Cirley Bueno Zandovali em sede de Reconvenção.

Em suas razões recursais (Id. 147605670), a Apelante Cirley Bueno Zandovali suscita, em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial por ausência de indicação correta da área utilizada pela Apelante como sendo passeio público.

No mérito, sustenta que sempre agiu de boa-fé, que adquiriu a posse do imóvel de forma mansa e pacífica, que está no imóvel há mais de 20 (vinte) anos e que regularizou a sua atividade comercial no local.

Narra que o Município de Cuiabá reconheceu a posse mansa e pacífica da Apelante e promoveu a regularização, inclusive atribuindo inscrição imobiliária, bem como pagava IPTU referente ao imóvel.

Argumenta ainda acerca da função social da propriedade, que reside no local com seus familiares, que o imóvel não se encontra totalmente no passeio público.

Sustenta que faz jus ao pedido formulado em sede de Reconvenção consistente na indenização das benfeitorias realizadas no imóvel, como por exemplo, a construção de moradia, e pagamento de alugueis, os quais somam o importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

As Apelantes Terezinha dos Santos Silva e Outros, em suas razões recursais (Id. 147605676), sustentam que são possuidores da área e devem ser indenizados pelas benfeitorias realizadas, que a moradia e o trabalho são direitos essenciais à dignidade da pessoa humana, devendo este prevalecer sobre à proteção ao meio ambiente.

Alegam as Apelantes acerca da possibilidade jurídica da regularização fundiária urbana (REURB) por interesse social, nos termos da Lei no 13.465/17.

Sustenta ser possível a regularização fundiária, mesmo em área de preservação permanente, desde que não seja identificada como área de risco, visando o direito a moradia.

Alegam que a Administração Pública foi omissa em fiscalizar, bem como anuiu com as invasões ao permitir a realização de ligações de energia elétrica.

Argumentam que deve-se prestigiar uma situação que se assemelha a convalidação do ato administrativo em detrimento da invalidação, posto que a invalidação contraria o interesse público.

Tece considerações acerca da função social da propriedade.

Por fim, alegam que entre o interesse do Ministério Público em desalojar as famílias e o direito fundamental social à moradia, deve-se prevalecer este último.

Contrarrazões a ambos os recursos apresentadas no Id. 147605679.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos os recursos, conforme parecer anexado no Id. 155169689.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL)

A Apelante Cirley Bueno Zandovali suscita, em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial por ausência de indicação correta da área utilizada pela Apelante como sendo passeio público.

Ao contrário do que sustentando pela Recorrente, o objeto da demanda está devidamente identificado e descrito na exordial.

Há também anexado autos diversos Autos de Infração, onde foi identificado o funcionamento de vários comércios informais e irregulares (sem autorização legal) em área pública (vias públicas), por meio de vistoria no local pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Cito, à título de exemplificação, os Autos de Infração no 25885, 25887, 25893, 25892 e 25884, todos acostados no Id. 147605368.

No mesmo Id. acima mencionado, constata-se que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso (SEDEC), por meio de vistoria, também identificou a presença de barracas instaladas em calçada e áreas verdes, conforme se infere no Ofício no 122/2015/CDIZPE/SPI/SAIC, que assim manifestou
in verbis:

Em vistoria (anexo) constante no DIICC, foi possível identificar a presença de barracas instalada em calçada e áreas verdes, tornando-se caso sério, onde são encontrados desde comida caseiras até bebidas alcoólicas.

Por fim, ao analisar a petição inicial e todos os documentos que a acompanham, conclui-se que esta preencheu todos os requisitos processuais estabelecidos pelos art. 319 e art. 320, ambos do CPC. como por exemplo, os fatos e os fundamentos jurídicos dos pedidos, os pedidos e suas especificações, o valor da causa, etc...

Logo, também por este motivo, não há falar em inépcia.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - AÇÃO DE RESCISÃO C/C DESPEJO C/C COBRANÇA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INOCORRÊNCIA - PRELIMINARES - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - REVELIA - REJEITADAS - USUCAPIÃO - ARRENDAMENTO RURAL - ''ANIMUS DOMINI'' - INEXISTÊNCIA - ARRENDAMENTO RURAL - VENCIMENTO DO CONTRATO - ART. 22 E ART. 32 DO DECRETO No 59.566/66 - DESPEJO - POSSIBILIDADE. A citação válida, ainda que em ação anterior julgada extinta, sem a resolução do mérito, interrompe o prazo prescricional. Não há que se falar em inépcia, se a petição inicial preenche os requisitos exigidos no art. 319 do CPC. Verificada a regularidade da representação da parte, não há que se falar em revelia. A existência de contrato de arrendamento rural, inclusive com ação de despejo e cobrança de aluguéis anteriormente ajuizada inviabiliza o pedido de reconhecimento do animus domini, conduzindo a improcedência do pedido de usucapião. Cumpridas as exigências dos arts. 22 e 32, I, do Decreto no 59.566/66, com o envio de notificação ao arrendador para que desocupe o imóvel no prazo de seis meses antes do fim do contrato, cabível a concessão do despejo quando a desocupação não se der após o fim do referido prazo. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0232.12.000311-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/08/2023, publicação da súmula em 01/09/2023)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

São duas as questões centrais a ser decidida no presente recurso, quais sejam:

A) Saber acerca da
possibilidade jurídica da desocupação da área pública identificada na inicial, caracterizada como área verde, passeios e vias públicas, localizada no Bairro Distrito Industrial, Cuiabá;

B) Possibilidade de
regularização fundiária urbana (REURB) por interesse social, nos termos da Lei no 13.465/17
, referente ao Loteamento Parque Residencial Universitário.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Por fim, diante de todo o acima exposto, Excelência, e mais o que seu notório conhecimento certamente suprirá, para se evitar lesão ao Município de Cuiabá e ao meio ambiente urbano, diante da indevida utilização do bem público pelos Requeridos, requer-se o seguinte:

a) a citação dos Requeridos para, querendo, apresentarem a defesa que desejarem, sob pena de revelia;

b) a notificação do Ministério Público Estadual, para manifestar-se no feito;

c) a procedência da ação, com a condenação dos requeridos à desocupação da área pública e retirada de móveis, trailers e demolição de construções por ventura existentes no local, para que os imóveis sejam revertidos ao patrimônio do Requerente, sem prejuízo do cumprimento das disposições antecipatórias requeridas, caso sejam deferidas;

d) a condenação dos demandados ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais;

Protesta-se pela produção de todos os meios de prova juridicamente admissíveis, inclusive periciais, oitiva de testemunhas e juntada posterior de documentos, tudo de logo requerido.

Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para efeitos fiscais, em atendimento à lei.

Termos em que

Pede deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 02/02/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para, ratificando a decisão liminar proferida em 20.02.2017 (Id. 45934835, pág. 54/57), DETERMINAR que as partes requeridas TEREZINHA DOS SANTOS SILVA, BEATRIZ PAIXÃO DA SILVA, CIRLEI BUENO ZANDAVALI, CÍCERO LEONEL DE LIMA, MARILDE APARECIDA BEDIN VALENÇA, REINALDO DA SILVA, JUREMA IVAVOSKI SANTANA, JOSÉ MONTEIRO DA SILVA, NATALINA SOARES DA SILVA, TEREZINHA BUENO DOS SANTOS, ELIZABETE SOUZA DE OLVEIRA, ANTÔNIO HIDELBERTO BEZERRA, ANTÔNIA AMARA GOMES, MÁRCIA ARNALDO DA SILVA AZEVEDO, JAMPIER FERRARI e DAGMAR PEREIRA, bem assim qualquer pessoa que no local se encontre, desocupem a área pública identificada na inicial, caracterizada como área verde, passeios e vias públicas, localizada no Bairro Distrito Industrial, Cuiabá (MT), bem assim para que promovam a retirada e/ou a demolição de qualquer edificação existente no local, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

2.2.
Para o caso de descumprimento das obrigações fixadas no item 2.1., fixo multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme permissão legal dos artigos 536, §1o e 537, ambos do Código de Processo Civil, bem assim AUTORIZO o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) a adotar as medidas necessárias para o cumprimento das determinações deste Juízo, inclusive requisição de força policial, se necessário for, cumprindo ao Sr. Oficial de Justiça certificar minuciosamente sobre a sua necessidade, devendo o ente público municipal ser intimado da presente sentença.

2.3. JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão de indenização contida na reconvenção formulada pela parte requerida CIRLEI BUENO ZANDAVALI, nos termos dos fundamentos expostos no subitem 1.2.4. da presente sentença.

2.4. JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.5.
Sem custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil Pública.

2.6.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.7.
P.R.I.C.

A pretensão recursal de Cirley Bueno Zandovali está assim deduzida:

Ante o exposto, em conformidade com a fundamentação precedente, requer o recorrente o recebimento do recurso, bem como a intimação da parte adversa para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões.

01- Requer que seja acolhida a PRELIMINAR DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL com extinção do feito sem julgamento do mérito, pelos fundamentos acima delineados;

02 - Na eventual hipótese da liminar não ser acolhida, no mérito, REQUER seja conhecido o presente RECURSO DE APELAÇÃO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS CONSTANTES NA PETIÇÃO INICIAL;

03-Outrossim, caso não seja provido o presente recurso, o que não se acredita, requer SEJA CONCEDIDO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO LOCAL, MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA;

04 - Que todas as publicações/intimações sejam somente em nome do advogado Dr. Ricardo João Zanata, OAB/MT 8.360, sob pena de nulidade.

05 - Por derradeiro, requer ainda, que seja condenado a apelada a concessão de auxílio aluguel caso a apelada não disponibilize novo local para suas atividades laborais;

06 - Sendo procedido a desocupação do imóvel, à vista das cobranças de taxas de IPTU, requer a restituição dos valores pagos, devendo a apelada apresentar planilha de pagamento de todos os débitos inscrição n.o 05.7.25.039.0841.001.

07 - Requer, condenação da apelada ao pagamento da indenização das benfeitorias realizadas no imóvel correspondem ao valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), com a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, por medida da mais lídima JUSTIÇA!!!

Termos em que, pede deferimento.

A pretensão recursal de Terezinha dos Santos Silva e Outros está assim deduzida:

Diante do exposto, requer respeitosamente a Vossas Excelências, seja o presente Recurso de Apelação conhecido e ulteriormente provido, de forma a reformar a Sentença objurgada e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos lançados na exordial, mantendo-se as famílias na área objeto da Ação no local, garantindo dessa forma trabalho e dignidade para as pessoas ocupantes da área em litigio, determinando-se ao Município de Cuiabá que promova a Regularização Fundiária por Interesse Social na área respectiva.

Pede deferimento.

Considerando que cada Apelante possui pretensões com fundamentos diversos, analiso separadamente cada recurso.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CIRLEY BUENO ZANDOVALI

Importante destacar que a Apelante, em nenhum momento, questionou os documentos mencionados na exordial, os quais foram confeccionados por órgãos públicos competentes.

Logo, as declarações ali contidas possuem presunção de veracidade e legitimidade.

Desta forma, não há qualquer dúvida que a área descrita na exordial, trata-se de bem público, como demonstrado quando do julgamento da preliminar de inépcia da inicial.

Argumenta a Recorrente que sempre agiu de boa-fé, que adquiriu a posse do imóvel de forma mansa e pacífica, que está no imóvel há mais de 20 (vinte) anos e que regularizou a sua atividade comercial no local.

A argumento acima não tem o condão de afastar a determinação de desocupação da área
, uma vez que os bens públicos possuem como uma de suas características, a imprescritibilidade.

Desta forma, irrelevante é o lapso temporal transcorrido, ou seja, a qualquer tempo poderá a Administração Pública ingressar com ação visando a desocupação do imóvel, pois a posse exercida pelo particular sempre será precária.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - BEM PÚBLICO - COMPROVAÇÃO - IMPRESCRITIBILIDADE. -De acordo com o art. 102 do Código Civil de 2002: "os bens públicos não estão sujeitos a usucapião". -Nos termos da Súmula 340 do STF: "Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião". -Demonstrado nos autos que o imóvel objeto do litígio se encontra dentro de uma área maior, de propriedade do Município de Uberlândia, inviável a pretensão de declaração da usucapião, devendo ser mantida a sentença de improcedência do pedido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0702.12.008741-7/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2019, publicação da súmula em 01/02/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO IMÓVEL PÚBLICO – DOAÇÃO COM ENCARGO – NÃO CUMPRIMENTO – PREVISÃO LEGAL – REVERSÃO – IMPRESCRITIBILIDADE –RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma das características dos bens públicos é a imprescritibilidade, ou seja, eles não podem ser adquiridos pelo instituto da usucapião, o que vem expressamente vedado pelos artigos 183, §3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e 102 do Código Civil. 2. O descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação de Bem Público implica na reversão, de forma automática, do bem, ao patrimônio público, ou seja, se opera de pleno direito, não havendo, por essa razão, também, se falar ou admitir que se cogite a ocorrência de prescrição. (TJ/MT - N.U 1002877-45.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

No que tange ao argumento de ser possuidor de boa-fé,
registro que tal questão posta em discussão foi analisada sob o prisma dos princípios basilares da Administração Pública, quais sejam: sobreposição do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público, que por sua vez, observam critérios estritamente objetivos.

Logo, a questão subjetiva, como é o caso da boa-fé, é fator secundário quanto o assunto é ocupação de bens públicos.

No que tange à alegação que o Município de Cuiabá reconheceu a posse mansa e pacífica da Apelante e promoveu a regularização, inclusive atribuindo inscrição imobiliária, bem como pagava IPTU referente ao imóvel, ressalto que não restou configurada qualquer falha da Administração Pública, uma vez que
a questão da ligação de energia elétrica é uma relação contratual estabelecida entre a Apelante e a concessionária de serviço público, a qual não produz efeitos perante terceiros (Apelado).

Argumenta ainda acerca da função social da propriedade e direito social à moradia, que reside no local com seus familiares, que o imóvel não se encontra totalmente no passeio público.

Ainda que a intensão da Apelante seja a moradia, importante registar que o direito social à moradia é relativo, pois em se tratando de usucapião para fins de moradia, o texto constitucional excetua tal direito quando se trata de imóveis públicos, a teor do preconiza o art. 183, §3o da Carta Magna,
in verbis:

Art. 183.
Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1o O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2o Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

§ 3o Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
. (NEGRITEI)

Por fim, sustenta a Apelante que faz
jus
ao pedido formulado em sede de Reconvenção consistente na indenização das benfeitorias realizadas no imóvel, como por exemplo, a construção de moradia, e pagamento de alugueis, os quais somam o importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Ressalto que é incontroverso o fato do imóvel descrito na exordial pertencer ao Município de Cuiabá, haja vista a documentação acostada ao longo do caderno processual, bem como a ausência de impugnação, na via recursal, da Apelante acerca de tal fato.

O Código Substantivo é claro, direto e objetivo ao mencionar que os bens públicos são insuscetíveis de usucapião, conforme preconiza o art. 102
.

Com efeito, se o bem público não poder ser usucapido, significar dizer, sem qualquer sombra de dúvida, que àquele que ocupar bem público, jamais poderá ser considerado como possuidor, haja vista que possuidor é a pessoa que exerce, de fato, alguns poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Logo, a pessoa que ocupa bem público é mero detentor do bem e o fato da Administração Pública permitir a permanência de particular em seu imóvel é mera tolerância, situação esta que não induz à posse, conforme estabelece o art. 1.208 do Código Substantivo,
in verbis:

Art. 1.208.
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. (NEGRITEI)

Nesse diapasão, quem ocupa bem público não tem direito a qualquer indenização, benfeitoria ou direito de retenção, pois tais direitos somente são conferidos à figura do possuidor, conforme rege o art. 1.219 do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.219. O
possuidor
de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. (NEGRITEI)

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular 619,
in verbis:

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Trago à colação o seguinte acórdão do STJ que reafirmou a referida súmula, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
MUNICÍPIO DE MACATUBA.
OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE.
PRECEDENTES. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra Caldemax Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de imóvel. 2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ). 3.
O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC. 5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 09/04/2021) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR: GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES APONTADAS NA CONCESSÃO INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - BEM PÚBLICO - DIREITO À MORADIA - DIREITO RELATIVO - NDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Muito embora esteja previsto na Constituição Federal, o direito social à moradia não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público. 2 - O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3 - A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção. (TJ/MT - N.U 0001333-69.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO IRREGULAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADA – BOA FÉ – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ocupante de área pública não exerce poderes sobre o imóvel, sendo alçado à condição de mero detentor, o que afasta a possibilidade de indenização por benfeitorias ante a indisponibilidade do bem. 2. Conforme estabelece o § 2o do artigo 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando apenas suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo legal. (TJ/MT - N.U 0003194-82.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 1a- PRELIMINAR –ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EX-OFFICIO – POSSIBILIDADE QUE ENCONTRA AMPARO NO § 3o DO ARTIGO 292 DO CPC- 2a PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR- REJEIÇÃO - DEMONSTRADO PELO AUTOR A UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – AFASTAMENTO- MÉRITO – ÁREA PÚBLICA - OCUPAÇÃO INDEVIDA - ATOS QUE CONFIGURAM MERA DETENÇÃO – NATUREZA PRECÁRIA - AUSÊNCIA DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO IMÓVEL PARA INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS - SÚMULA 619 DO STJ- PEDIDO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL – REQUERIMENTO QUE DEVE SER FORMULADO NA SEARA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O § 3o do artigo 292 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que o patamar fixado não corresponder com o conteúdo patrimonial envolvido na lide. O interesse de agir surge da necessidade em se obter, por meio de provimento judicial, a proteção a determinado interesse substancial. De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior de Justiça não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. O pedido alternativo consubstanciado no direito de preferência para aquisição com fundamento na Lei Municipal n. 856/06 deve se dar na seara administrativa, conforme se extrai da citada legislação municipal. (TJ/MT - N.U 0003824-84.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 04/05/2020)

Por derradeiro, embora a Apelante não justifique ao longo das razões recursais, requer seja concedido prazo para desocupação do local, mediante termo de ajustamento de conduta.

Ao ler a sentença proferida pelo juízo
a quo
, constata-se que foi fixado prazo de 180 (cento e oitenta) dias para desocupação, conforme se infere na parte dispositiva do ato sentencial e acima transcrito.

O prazo estabelecido pelo juízo
a quo
é razoável e proporcional à demanda, de tal forma que desnecessário estabelecer outro prazo para a realização da desocupação.

Nesse contexto, o desprovimento do Apelo de Cirley Bueno Zandovali é medida impositiva.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR TEREZINHA DOS SANTOS SILVA e OUTROS

Com relação aos argumentos de serem possuidores da área e devem ser indenizados pelas benfeitorias realizadas, que a moradia e o trabalho são direitos essenciais à dignidade da pessoa humana, devendo este prevalecer sobre à proteção ao meio ambiente, ressalto que estes já foram apreciados quando do julgamento do apelo interposto por Cirley Bueno Zandovali, de tal forma que remeto aos fundamentos já apresentadores outrora, evitando-se tautologias.

Alegam as Apelantes acerca da possibilidade jurídica da regularização fundiária urbana (REURB) por interesse social, nos termos da Lei no 13.465/17.

Sustenta ser possível a regularização fundiária, mesmo em área de preservação permanente, desde que não seja identificada como área de risco, visando o direito a moradia.

Alegam que a Administração Pública foi omissa em fiscalizar, bem como anuiu com as invasões ao permitir a realização de ligações de energia elétrica.

Argumentam que deve-se prestigiar uma situação que se assemelha a convalidação do ato administrativo em detrimento da invalidação, posto que a invalidação contraria o interesse público.

Tece considerações acerca da função social da propriedade.

Por fim, alegam que entre o interesse do Ministério Público em desalojar as famílias e o direito fundamental social à moradia, deve-se prevalecer este último.

Com relação ao argumento de regularização fundiária, tal fato é irrelevante para o deslinde da causa, haja vista que a regularização visa (nos termos da lei) a adoção de medidas para incorporar núcleos urbanos informais ao ordenamento legal, bem como estabelecer a titulação aos ocupantes, a teor do que dispõe o art. 9o,
“caput”
, da Lei Federal no 13.465/17,
in verbis:

Art. 9o Ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos
informais
ao ordenamento territorial urbano e à
titulação
de seus ocupantes. (NEGRITEI)

Assim, nos termos da lei, a regularização fundiária consiste, em linhas gerais, conceder a titulação de imóveis irregulares aos seus ocupantes.

Importante destacar que a legislação pretérita (Lei Federal no 11.977/09), a qual foi expressamente revogada pela Lei Federal no 13.465/17), mencionava, de forma expressa, o termo IRREGULAR aos imóveis (ou assentamentos), que não possuíam titulação e eram destinados à moradia, como forma de garantir este direito social.

Assim estava disposto o revogado art. 46,
“caput”
, da Lei no 11.977/09,
in verbis:

Art. 46. A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos
irregulares
e à
titulação
de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. (NEGRITEI)

No caso em apreço, não há qualquer dúvida acerca da titularidade do imóvel descrita na peça vestibular pertencer ao Município de Cuiabá, ora Apelado, conforme já demonstrado quando do julgamento da preliminar de inépcia da petição inicial.

Com relação aos argumentos de possibilidade de regularização fundiária por interesse social (REURB-S), ante a aplicação da Lei no 13.465/17, possibilidade de regularização fundiária mesmo em área de preservação permanente, desde que não seja identificada como área de risco, visando o direito a moradia, estes são frágeis e pueris, pois, como já fundamentado anteriormente, a regularização fundiária é irrelevante para o deslinde da causa, bem como não há dúvidas acerca da titularidade do imóvel.

No que tange a alegação de que a Administração Pública foi omissa em fiscalizar, bem como anuiu com as invasões ao permitir a realização de ligações de energia elétrica, ressalto que não restou configurada qualquer falha da Administração Pública, uma vez que
a questão da ligação de energia elétrica é uma relação contratual estabelecida entre os Apelantes e a concessionária de serviço público, a qual não produz efeitos perante terceiros (Apelado).

No que concerne ao argumento de que deve-se prestigiar uma situação que se assemelha a convalidação do ato administrativo em detrimento da invalidação, posto que a invalidação contraria o interesse público, bem como a prevalência do direito fundamental social à moradia em detrimento do interesse do Ministério Público em desalojar as famílias, faço a seguinte ponderação.

O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que estamos diante de uma invasão em área verde, a qual deveria estar intacta, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade e não somente ao direito individual dos Apelantes.

O interesse público aqui é primário e indisponível, ou seja, diz respeito à sociedade e não a um grupo de pessoas.

Logo, ao contrário do que pretendido pelos Apelantes, o direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e preservado se sobrepõe o direito social à moradia, o qual se mostra individual, muito embora, atinja um grupo determinado de pessoas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DIREITO SOCIAL À MORADIA NÃO SOBREPÕE AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido. 2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3. O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente. 4. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE PROPRIEDADE DO PODER PÚBLICO – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – VEDAÇÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL – PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS – DESCABIMENTO – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE EM MATÉRIA DE DIREITO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE DIREITO À MORADIA – GARANTIA AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – DECISAO DETERMINANDO DESOCUPAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em matéria de direito ambiental. Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça. A ocupação indevida de bem publico configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Enunciado Sumular no 619 do Tribunal da Cidadania.
O direito social à moradia não é absoluto, comportando limitação, em razão da garantia fundamental da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
A Lei Complementar Municipal no 389/2015, que disciplina o uso e ocupação do solo, estabelece em seu artigo 40, inciso IV, que não são passiveis de urbanização e regularização fundiária, os assentamentos precários localizados em áreas de uso público, tais como áreas de preservação permanente. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 0003129-51.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023) (NEGRITEI)

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ANÁLISE PREJUDICADA – EFEITO SUSPENSIVO AO APELO – NÃO CONCEDIDO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – RELATÓRIO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – CURSO D'ÁGUA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) METROS DE LARGURA – APP A SER OBEDECIDA - 50 (CINQUENTA) METROS – CÓDIGO FLORESTAL E LEI MUNICIPAL N. 043/2006 – CONSTRUÇÃO DE MAIS DE 23 (VINTE E TRÊS) ANOS – IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIR – NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORADIA – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL – PRAZO DE DESOCUPAÇÃO ESTENDIDO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DESPROVIMENTO. Revela-se prejudicada a análise do pedido de gratuidade da justiça, em razão do pagamento do preparo recursal. Não havendo o preenchimento dos requisitos estampados no § 4o do artigo 1.012 do CPC, deve-se indeferir o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao Apelo. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A comprovação de que o imóvel do Apelante foi construído, em parte, dentro da APP do Rio Arareau, revela-se acertada a sentença que determinou a desocupação e demolição da edificação. A APP a ser respeitada, no caso de curso d'água com 10 (dez) metros de largura, é de 50 (cinquenta) metros, conforme prevê o Código Florestal e a Lei Municipal n. 043/2006. Tratando-se de Direito Ambiental, não há falar em direito adquirido de poluir e, de consequência, na aplicação da Teoria do Fato Consumado.
Inexiste violação ao princípio da moradia, visto que o imóvel foi edificado dentro da APP, em desconformidade com as regras do Direito Ambiental.
Ante as peculiaridades do caso, impõe a extensão do prazo para a desocupação e demolição do imóvel construído na APP. (TJ/MT - N.U 0010794-06.2014.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 19/02/2019) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM DOMÍNIO PÚBLICO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A RECUPERAÇÃO – DESAFETAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ATO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONTROLE EXCLUSIVO DE LEGALIDADE – DIREITO SOCIAL À MORADIA MITIGADO PELA GARANTIA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS DIREITOS HUMANOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO DE ÁREA URBANÍSTICA DIVERSA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. O art. 54, § 1o, da Lei Federal no 11.977/2009 não se aplica ao presente caso, porquanto além de ter sido revogado pela Medida Provisória no 759, de 2016 e pela Lei no 13.465, de 2017, não restaram comprovados os seus requisitos. 4.
O direito à moradia, particular, não se sobrepõe à garantia de proteção ao meio ambiente, de interesse público.
5. O direito social fundamental à moradia adequada deve ser reconhecido dentro da perspectiva de sustentabilidade ambienta, porquanto para o reconhecimento da dignidade humana, o local da moradia há de ser ecologicamente equilibrado, com condições mínimas de habitabilidade, segurança, saneamento e equipamentos urbanos básicos. 6. As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição. (TJ/MT - N.U 0000853-57.2012.8.11.0082, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço de ambos os Recursos de Apelações, mas NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024